Tribunal: TJES
Processo: 5014275-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Terras Devolutas; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014275-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ALZEMAR VICENTE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014275-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

AGRAVADO
: ALZEMAR VICENTE

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE PANCAS - Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. TERRAS DEVOLUTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de legitimação de terra devoluta, deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que decretou a indisponibilidade do bem. As teses de ilegitimidade e prescrição não foram conhecidas por configurarem supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do autor reside na alegação de fraude e simulação no procedimento administrativo de legitimação da terra, cuja complexidade fática autoriza a cautela inicial.

4. O perigo de dano é concreto, pois parte do imóvel originário já foi alienada, havendo risco real de novas transferências que poderiam dificultar o retorno ao estado anterior, caso a ação seja julgada procedente.

5. A medida de indisponibilidade é adequada, proporcional e reversível, pois assegura o resultado útil do processo ao restringir apenas o poder de disposição do bem, sem impedir o exercício da posse e com menor gravidade do que o risco de pulverização da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006134-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, AI nº 0038638-12.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014275-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

AGRAVADO
: ALZEMAR VICENTE

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE PANCAS - Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de área imobiliária objeto de litígio, cuja titularidade, oriunda de legitimação de terra devoluta, é questionada na ação de origem.

Os agravantes suscitam teses de ilegitimidade ativa e passiva, bem como a ocorrência de prescrição, além de defenderem a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

De início, no que tange às preliminares de ilegitimidade e à prejudicial de mérito da prescrição, observo que tais matérias não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão agravada, a qual se ateve ao exame dos pressupostos da tutela de urgência.

Nesse diapasão, registro que a apreciação originária dessas questões por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, mormente por demandarem, ao que tudo indica, dilação probatória para o correto deslinde, especialmente no que se refere ao termo inicial do prazo prescricional e à comprovação da posse que fundamenta a legitimidade ativa. Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E OFERTA DE IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE E DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.[...] 6.
Quanto às arguições da agravada de violação à coisa julgada e de ilegitimidade ativa ad causam, constata-se que essas preliminares de defesa não foram objeto da decisão hostilizada, circunstância que impede o exame dessa matéria de ordem pública por esta egrégia Corte nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância
. 7 . Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061345620238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES TESE REFUTADA NESTE GRAU RECURSAL INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM VIA RECURSAL NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Inadmite-se o recurso no que diz respeito às alegações trazidas de forma inaugural, uma vez que representa clara Inovação Recursal, vedada em nosso sistema processual. Preliminar acolhida para inadmitir parcialmente o recurso . 2. A legitimidade ad causam , assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a forma de transferência dos bens dos genitores para os filhos e visando assegurar o resultado útil do processo originário e preservar o patrimônio das partes, sem obstar o prosseguimento das atividades comerciais das empresas envolvidas, devem ser indisponibilizados os bens imóveis das empresas envolvidas .
4. O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte . (TJ-ES - AI: 00386381220158080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Portanto, deixo de conhecer de tais pontos, ressalvando que deverão ser submetidos à prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

A controvérsia a ser dirimida, assim, restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito, neste juízo de cognição sumária, se faz presente. Embora os agravantes defendam a legalidade do procedimento administrativo de legitimação da terra, o agravado apresenta narrativa de fraude e simulação, sustentando que a posse declarada jamais foi exercida pelos beneficiários do título. A questão é complexa e envolve a análise de fatos que remontam a décadas, o que confere plausibilidade mínima à tese autoral, suficiente para a fase em que o processo se encontra.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e concreto. Conforme se extrai das próprias razões recursais (ID 9853675), parte do imóvel originário (matrícula n.º 5.183) já foi objeto de sucessivas alienações, dando origem a novas matrículas. Esse cenário evidencia um risco real de que a área remanescente, agora acautelada, também seja transferida a terceiros, o que poderia gerar novas e complexas disputas dominiais e dificultar sobremaneira o retorno ao
statu quo ante
, caso a pretensão anulatória seja ao final acolhida.

Assim, a medida de indisponibilidade, nesse contexto, revela-se adequada e proporcional, pois resguarda o resultado útil do processo sem impedir o exercício da posse pelos atuais titulares, restringindo apenas o poder de disposição do bem. Trata-se de uma cautela que visa a proteger não só o interesse do autor, mas a própria eficácia da jurisdição.

Ademais, a medida é plenamente reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, bastará a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para o levantamento da restrição. O dano inverso alegado pelos agravantes (restrição ao direito de propriedade) é menos gravoso do que o risco de pulverização da propriedade em litígio.

Dessa forma, a decisão agravada não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, mas sim alinhada a um juízo de prudência e cautela, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.